Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-75.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006776-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLA MAYRA LOPES DE SOUZA - CPF: 055.869.481-09 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR PESSOA IDENTIFICADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010/ANEEL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica é medida que se impõe se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução nº 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1006776-72.2021.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por
Carla Mayara Lopes de Souza,
por julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito estampado nas faturas emitidas para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 1.495,95 e R$ 622,80, ambas com vencimento em 25.02.2021, referente à UC nº 6/144477-7, e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais em razão
da “
perda do tempo útil usado pela autora para resolver o problema
”;
a sentença condenou a ré/apelante a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 132196652).

A empresa apelante sustenta que cumpriu integralmente o que dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, e circunstanciando que no dia 19.08.2020, ao vistoriar a unidade de consumo da autora/apelada, foi constatado que o medidor de consumo estava “
com o disco travado”,
e submetido à prova pericial técnica, restou comprovada a irregularidade do medidor; aduz que foi elaborado o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e entregue quando da inspeção, e, posteriormente, comunicada a data da perícia, oportunizando à apelada que acompanhasse a realização da prova pericial,
dando ênfase à recente tese fixada pelo STJ no julgamento do RESp nº 1412433 no que concerne à licitude do seus procedimentos, inclusive dos métodos de cobrança e suspensão do fornecimento de energia,
defendendo que não se trata de simples ato unilateral e que cumpriu rigorosamente os procedimentos determinados pela ANEEL, tendo notificado a autora/apelada assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo que resta legitimada a cobrança dos valores em discussão, de modo que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, em especial considerando que não houve suspensão do fornecimento de energia, tampouco negativação do nome da apelada.

Diz, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido que é excessivo o valor fixado a título de indenização, diante da
“desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação”
(cf. Id. nº 132196655 - pág. 12), p
ede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a reversão do ônus sucumbencial; subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Nas contrarrazões, a apelada ratifica os fundamentos de sua pretensão e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 132196660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA, pretendendo a declaração de inexistência do débito de
no valor de R$ 1.495,95 e R$ 622,80, ambas com vencimento em 25.02.2021,
referente à recuperação de consumo de energia da UC da autora/apelada (
nº 6/144477-7
) do período compreendido entre novembro/2019 a agosto/2020, alegando que não foi previamente intimada para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor, de modo que, em razão da acusação de adulteração no medidor, bem como da cobrança indevida do valor e do tempo dedicado por ela para resolver o problema da cobrança indevida, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Agora, em
sede recursal, ratifica os argumentos destacando os documentos que comprovam ter assegurado o contraditório e a ampla defesa da apelada.

Os arts. 166, caput, e 167, ambos da Resolução nº 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelada, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todas as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, ressai do conjunto probatório recursal que, de fato, não houve qualquer irregularidade no procedimento para recuperação do consumo na unidade consumidora de titularidade da apelante, pois, consta dos autos que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado em 19.08.2020, foi subscrito por pessoa identificada como Jéssica Caroline Souza da Silva, que se identificou como “inquilina” da apelada
, ela que se encontrava no local quando da realização da inspeção pela apelante (cf. Id. nº 132196197), e essa mesma pessoa recebeu também notificação para realização de “
perícia técnica
(...)
pelo IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso
” com mais de um mês de antecedência, atendendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (cf. Id. nº 132196197 - pág. 3), e sobre isso nada disse a autora/apelada seja quando da oferta de sua impugnação, quando, então, se limitou a alegar que
“foi realizada a lavratura do TOI e fotos, mas sequer tais documentos foram juntados na defesa, restando claro que a manifestação foi apenas uma peça genérica para protelar o processo”
(cf. Id. nº 132196651 - pág. 2), seja quando da oferta de contrarrazões ao presente recurso,
silenciando-se, portanto, sobre os documentos trazidos aos autos pela apelante referentes ao procedimento para recuperação do consumo na unidade consumidora de titularidade da apelada.

Há nos autos, ainda, prova documental da reprovação do medidor de energia nos testes de qualidade do IPEM, comunicação do refaturamento, planilha de cálculo, enfim... o procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente atendido, restando, pois, satisfatoriamente demonstrada a origem e exigibilidade do débito objeto da lide, daí porque os pedidos declaratório e indenizatório devem ser julgados improcedentes.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 1013877-37.2019.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 06/07/2022 - DJE 11/07/2022)

EMENTA: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível 1015792-27.2019.8.11.0002 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 13/07/2022 - DJE 17/07/2022)

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 OBSERVADO – COBRANÇA DEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária. 2. Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.º 414/2010. 3. A prova inconteste de que a Concessionária encaminhou correspondência ao Recorrente, evidencia a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude. 4. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela Concessionária de energia, não há falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais, razão pela qual a sentença merece reforma”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado

-Recurso de Apelação Cível nº 1017607-10.2017.8.11.0041 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 22/06/2022 - DJE 23/06/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, julgar improcedente o pleito autoral.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022